Tribunal: TJSP
Processo: 2110997-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para reintegrar a parte autora na posse do imóvel. Insurgência dos demandantes. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Decisão judicial que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para reintegrar a parte autora na posse do imóvel. Insurgência dos demandantes. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Decisão judicial que não aparenta merecer reforma. Situação irregular que já se encontra firmada há alguns meses, mostrando-se recomendável o contraditório e eventual dilação probatória. Ausência, ainda, dos requisitos previstos no art. 561 do CPC necessários à concessão da medida pleiteada. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.